Tribunal: TJBA
Processo: 8047790-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047790-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA MARIA DA SILVA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, PEDRO HENRIQUES MOREIRA NETTO, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO

AGRAVADO: ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. e outros

Advogado(s)
:
NEIDIANI GALEAO BASTOS, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, CRISTIANO KORBES STEFFEN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
. DIREITO EMPRESARIAL E CONCORRENCIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL (SAF). FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENCIADOS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
O acórdão embargado deu provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA que indeferira pedido de tutela provisória de urgência para restabelecimento do fornecimento de produtos licenciados do Esporte Clube Bahia SAF à Casa do Tricolor.

2.
O acórdão reconheceu a existência de uma relação jurídica de fato entre as partes, formada ao longo de anos de prática comercial, determinando a manutenção provisória do fornecimento dos produtos.

3.
O Esporte Clube Bahia SAF opôs Embargos de Declaração (ID-83085716), apontando omissões e obscuridades no julgado, especialmente quanto à ausência de reconhecimento expresso da validade do contrato de exclusividade com a Volt Sports, e requerendo imposição de novas obrigações às agravantes.

4.
As empresas agravantes (ID-82772062) também opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à necessidade de retratação formal do clube junto aos fornecedores, frente às notificações anteriormente expedidas.

5.
Os embargados apresentaram contrarrazões (ID-83438336 e ID-83582068). O feito foi submetido a julgamento colegiado, sem sustentação oral, nos termos do art. 187 do RITJBA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pelo Esporte Clube Bahia SAF, inclusive quanto à eficácia de contrato de exclusividade e aplicação de normas desportivas; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de retratação formal do clube junto aos fornecedores, formulado pelas empresas agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou introdução de comandos não deliberados.
8. O acórdão embargado abordou expressamente a inexistência de contrato formal e reconheceu relação jurídica de fato consolidada entre as partes, justificando o deferimento da tutela provisória com base na boa-fé objetiva, na função social da empresa e na segurança jurídica.
9. Não se verifica omissão quanto à reorganização contratual ou à alegada exclusividade da Volt Sports, tampouco obscuridade quanto à inaplicabilidade automática da regra do art. 9º da Lei n.º 14.193/21 frente à prática comercial reiterada e consolidada.
10. As providências requeridas pelo Esporte Clube Bahia SAF (alteração de identidade visual, restrições de publicidade e limitação de comercialização) extrapolam o escopo do Agravo de Instrumento e devem ser apreciadas na ação principal.
11. Quanto ao pedido das agravantes sobre retratação formal, o acórdão já contemplou medida suficiente ao determinar a abstenção de atos que inviabilizassem a atividade empresarial, não havendo omissão quanto ao resultado prático pretendido.
12. Os embargos opostos por ambas as partes revelam mera discordância com a solução adotada, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração opostos por Esporte Clube Bahia SAF e pelas empresas agravantes conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes não configura omissão, quando o acórdão enfrentou suficientemente a matéria controvertida, revelando-se os embargos de declaração instrumento inadequado para rediscussão do mérito ou formulação de novos pedidos.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.
Constituição Federal, art. 217, I.
Lei nº 9.615/98, art. 87.
Lei nº 14.193/21, art. 9º.
Lei nº 14.597/23, art. 170.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047790-86.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes e embargados TANIA MARIA DA SILVA LTDA e outros (3) e ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO ID-
83085716 E ID-82772062
, nos termos do voto da relatora.